Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1002222-09.2021.8.11.0000
Recorrente: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
Recorrido: C D OESTE ELETRO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, deu provimento ao recurso da parte recorrida, para possibilitar a continuidade do feito para processamento do pedido reconvencional postulado no bojo de Ação de Consignação de Chaves, conforme se destaca da ementa abaixo: (id. 86249483):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE ALUGUERES EM SEDE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA ENTREGA DE CHAVES - POSSIBILIDADE JURIDICA EM FACE DA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL – ART. 343 E SEU § 6a – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ELIMINAÇÃO DE ENTRAVES PROCESSUAIS PARA SE CHEGAR AO MÉRITO DA AÇÃO – DIREITO DA PARTE CELERIDADE, COLABORAÇÃO E ENTREGA DO MÉRITO EM PRAZO RAZOAVEL – ART. 4o E 6o DO CPC – INTERPRETAÇAO SISTEMÁTICA DO CPC - JURISPRUDENCIAS DO STJ SUPERADAS NESTE SENTIDO. Recurso conhecido e provido. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (2o Vogal).
(1) – O Código de Processo Civil, no contexto de justiça do terceiro milênio, espancou todas as absurdas formalidades que até então vigia em face do revogado diploma processual civil e, neste contexto, passou a observar a situação com aspecto mais criterioso, levando em consideração outros predicados legais, celeridade da prestação jurisdicional para obtenção de sentença de mérito colaboração entre as partes (arts. 4o e 6o do CPC), e considerando que o erro de forma, não residindo cerceamento de defesa, pode ser aproveitado. Deve, por consequência o vigente CPC ser apreciado e interpretado de forma sistemática, eliminando todos os entraves e a possibilitar o regular andamento, fazendo as necessárias adequações, sem, contudo, causar prejuízo a defesa, como no caso concreto.
(2) - Neste contexto e sobretudo porque, a rigor do § 6o, do art. 343 do CPC, surgindo nova nuance jurídica, pode o réu/reconvinte ofertar reconvenção mesmo sem contestar a ação, outro não é o entendimento de que em sede de ação de consignação de chaves, recebendo estas, não reside impossibilidade jurídica de promover o réu/reconvinte, a ação reconvencional para o recebimento dos alugueres devidos até a extinção do contrato que perfaz com a entrega. Neste viés, pode o magistrado, desde já, a rigor do art. 356 do CPC, julgar de forma parcial a ação consignatória e, prosseguir tão somente com o pedido reconvencional, não residindo qualquer proibição formal a respeito já que, no caso, pode ser encarada como uma conexão intelectual, isto é, ambas as situações derivadas de um mesmo contrato.
(3) – Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora, para que o feito reconvencional prossiga nos ulteriores termos do direito.
(AI n° 1002222-09.2021.8.11.0000, Rel Designado. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10.05.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 95738965.
A parte recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência ao artigo 67, inciso VI, da Lei n. 8.245/91, e ao artigo 343 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que, nos termos da previsão expressa na Lei do Inquilinato “é permitido ao Réu, além de contestar a ação consignatória locatícia, reconvir requerendo a cobrança dos valores objeto da consignatória, desde que a objeção seja a insuficiência do montante depositado”. (ID 98741989 - Pág. 6).
Contudo, defende que no caso sub judice não há valores objeto de consignação, tendo em vista que a ação interposta objetivou tão somente a consignação das chaves, ante a manifesta recusa da parte contrária em recebê-las de forma amigável.
Nesta perspectiva, afirma que a permissão concedida pelo órgão fracionário para continuidade do processamento da reconvenção abala o escopo da demanda, já que esta não encontra “ponto de conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa” (art.343 CPC), restrita à recusa ao recebimento das chaves.
Ressalta que “Não houve defesa quanto ao recebimento das chaves, e a ação principal visa encerrar a relação locatícia, nada mais: não se discutem valores”.
Argumenta que “os efeitos de eventual resolução (encerramento motivado) do contrato, e faltas contratuais, constituem questões de alta indagação a depender, inclusive, de prova, e devem ser objeto de demanda própria”.
Assevera que “O processamento em comum de ambos os pleitos gera evitável conflito procedimental, inviabilizando a boa prestação jurisdicional”. (ID 98741989 - Pág. 8).
Ao final, destaca que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conferiu interpretação diversa ao Tema quando confrontada àquela ofertada por este Sodalício, conforme inteiro teor do acordão anexado ao id 98741992.
Por fim, requesta pelo provimento do recurso para extinguir o pedido reconvencional sem julgamento do mérito.
Recurso tempestivo e preparado (ids. 99040450 e 99026985).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 102225980)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ofensa aos artigos 67, inciso VI, da Lei 8.245/91, e 343 do Código de Processo Civil - Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa e dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação dos artigos 67 inciso VI da Lei 8.245/91 e 343 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que não é possível o processamento de reconvenção objetivando o recebimento de locativos em atraso no bojo de Ação Consignatória de Chaves, quando esta não discute valores, haja vista a ausência de ponto de conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada.
Neste ponto, conveniente ressaltar que a tese discutida restringe-se a averiguar se há conexão entre a ação de consignação de chaves e a pretensão de recebimento dos aluguéis em atraso decorrentes de contrato de locação, para conferir legitimidade ao prosseguimento do pedido reconvencional interposto pela recorrida (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a parte recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal (id 98741992), cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Por fim, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em precedente antigo, já entendeu pela existência de conexão entre as ações de consignação de chaves e a reconvenção:
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. CONEXÃO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES.RECONVENÇÃO.
1. HA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E A RECONVENÇÃO, POIS ENCERRAM A MESMA CAUSA DE PEDIR, QUAL SEJA, A EXTINÇÃO DO CONTRATO LOCATIVO.
2. "A SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL." (SUM. 5/STJ) 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(REsp 146.982/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/1998, DJ 20/04/1998, p. 117)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.